Tribunal: TJDFT
Processo: 0739367-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0739367-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS FELIPE DINIZ BEZERRA PACIENTE: LEILA PERES RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de LEILA PERES RODRIGUES contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo (ID 31303628 – págs. 45/48), que, nos autos no 0707832-88.2021.8.07.0017, indeferiu o pedido de liberdade provisória ou de conversão da prisão preventiva em domiciliar, decretada, no bojo da Ação Cautelar no 0706690-49.2021.8.07.0017, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (IP 250/2019- Delegacia de Polícia de Repressão ao Crime Organizado - DRACO/DECOR). Sustenta, em síntese, o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ao argumento de que inexiste nos autos elementos concretos que evidenciem que, em liberdade, a paciente volte a delinquir ou possa colocar em risco a ordem pública tampouco prejudicar a instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal. Aduz que a custódia cautelar é excepcional e somente pode ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais, no caso em exame, se mostram suficientes, revelando-se desproporcional o encarceramento provisório da paciente. Assevera que a paciente é genitora de uma criança de 9 (nove) anos de idade, a qual necessita de seus cuidados e acompanhamento materno, pois é quem a levava para as atividades escolares e para tratamento de saúde, visto que a menor tem “problemas de pés tortos congênitos, desde o nacimento”. Alega que, com a prisão da paciente, a infante não para de chorar e os problemas de saúde e educação agravaram. Informa que a criança espera pela realização de cirurgia de urgência “nos pés tortos congênitos” e que as informações acerca do dia exato para realização do procedimento cirúrgico estão no aparelho de telefone celular da paciente que fora apreendido pelo d. Juízo a quo. Diz que a paciente também está com problemas de saúde, o que levou inclusive ao seu afastamento do trabalho. Acrescenta que ela possui residência fixa, é funcionária pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e nunca respondeu a processo judicial. Defende que, diante das condições precárias dos estabelecimentos prisionais e considerando a necessidade de tratamento emergencial para a paciente e para sua filha menor impúbere, faz-se necessária a conversão da prisão preventiva em domiciliar, por questão humanitária, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal. Tece considerações acerca dos princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319 do CPP, mediante monitoramento eletrônico. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A fim de contextualizar os fatos que ensejaram a instauração do IP 250/2019, que resultou na decretação da prisão preventiva da paciente, importante explicar que, consoante bem delineado pelo Ministério Público na peça de ID 31194941, a investigação acerca da atuação da organização criminosa autodenominada “Comboio do Cão” na prática de inúmeros delitos de natureza grave, dentre eles: homicídios, tráfico de drogas, roubos e tráfico de armas, além de rufianismo, lavagem de dinheiro e uso de documento falsos, iniciou-se no Inquérito Policial no 098/2018/CHPP – Coordenação de Homicídio e Proteção à Pessoa (Operação ROSÁRIO) e nas medidas cautelares de interceptação de comunicações telefônicas, quebra de sigilo de dados telefônicos de comunicações telemáticas, bem como escuta ambiental de integrantes da organização criminosa. Os elementos de provas colhidos permitiram ao órgão ministerial denunciar 49 (quarenta e nove) associados pelo crime do art. 2o, §2o e §4o, incisos II, III e IV, da Lei n.o 12.850/2013 (organização criminosa), subdivididos em três processos distintos, ante a complexidade do feito e pluralidade de agentes. Destaque-se, ainda, que a periculosidade do referido grupo criminoso para a segurança pública do Distrito Federal ficou ainda mais reforçada em face das sentenças condenatórias já prolatadas pelo colegiado de 1o grau formado para julgar as referidas ações penais. Em decorrência das investigações acima, foi instaurado o inquérito 250/2019 pela Divisão de Repressão às Facções Criminosas da CECOR/PCDF, com o objetivo de identificar os indivíduos que deram suporte a um dos líderes foragido Wilian Peres Rodrigues, vulgo Wilinha, que assumiu posição de destaque na organização criminosa após a deflagração da operação ROSÁRIO. Durante as investigações, constatou-se, que mesmo com as prisões de alguns integrantes, o referido grupo criminoso manteve suas atividades com outros membros que se encontravam em liberdade, o que levou a autoridade policial a representar por várias medidas cautelares, dentre elas, a prisão preventiva de 11 pessoas, inclusive a da paciente Leila Peres Rodrigues. Assim, após manifestação favorável do Ministério Público, a d. autoridade indigitada coatora decretou, em 24/10/2021, a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos autos da Ação Cautelar no 0706690-49.2021.8.07.0017, em face de Representação formulada pela Autoridade Policial da DECOR, no bojo do inquérito policial no 250/2019 - da DECOR/DRACO, relacionado a eventuais crimes praticados, em tese, por organização criminosa armada de alta periculosidade. Eis trechos dos fundamentos apresentados: (...) Relatou a Autoridade Policial que, após um longo trabalho investigativo, foram amealhados diversos indícios robustos da existência e continuidade de atuação do grupo criminoso autodenominado “Comboio do Cão”, cujos membros no Distrito Federal organizam-se e unem-se para práticas delitivas. Narrou que a alegada organização criminosa mantém atividades mesmo após a prisão de alguns de seus integrantes, isso porque Wiliam Peres Rodrigues evadiu-se do distrito da culpa e manteve atividades com outros membros que se encontravam em liberdade. Nas primeiras medidas sigilosas deferidas, observou-se o envolvimento dos representados com a organização criminosa, notadamente pelas interceptações telefônicas e telemáticas, as quais reveleram diversos diálogos, imagens, conversas, mensagens e anotações em aplicativos, bloco de notas, icloud, sobretudo “em nuvem” nos arquivos dos aparelhos eletrônicos, elementos a corroborar a existência e autoria do crime. Esses elementos comprovam o vínculo existente entre os investigados com o objetivo de praticarem negócios ilícitos envolvendo tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro, crimes contra o patrimônio e crimes dolosos contra a vida. No mais, acrescentou que, como os representados não cessaram suas atividades criminosas, há necessidade e imprescindibilidade das medidas sigilosas que requereu. Dessa forma, requereu a autoridade policial o deferimento das medidas de prisão preventiva de 11 representados para resguardar a ordem pública; prisão temporária de 8 investigados em face da imprescindibilidade da diligência para continuidade das investigações; a busca e apreensão em endereços vinculados aos representados; a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos eventuais aparelhos eletrônicos apreendidos; a necessidade de decretação de bloqueio de bens imóveis para evitar o enriquecimento ilícito e viabilizar futuro ressarcimento do erário público e eventuais vítimas; e autorização de acesso ao aparelho celular apreendido na Ocorrência Policial no 155/2021 – DECOR para extração de dados. O Ministério Público oficiou pelo deferimento das medidas, por entender restar demonstrado que as diligências são de grande relevância para frear a empreitada criminosa, bem como para elucidar os fatos, razão pela qual merecem ser acolhidas (ID 68716091). (....) a) Prisão Preventiva: Em cognição sumária e não exeuriente, vê-se que a autoridade policial trouxe elementos colhidos, após as primeiras medidas sigilosas deferidas, e que apresentam indícios relevantes de materialidade, a saber, de que o grupo criminoso mantém suas atividades mesmo após prisões anteriores. Há elementos mínimos de associação de mais de 4 pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional (art. 1o, §1o, 12.850/2013. Após o afastamento do sigilo e acesso aos dados armazenados na conta do icloud vinculado ao investigado Bruno Rafael Fernandes, vulgo “Bruno Brek”, verificou-se que havia contato de pessoas presas com o alvo, contendo fotografias de bilhetes “catataus”, com recomendações e aparente ordem para matar possível desafeto do grupo. Por meio da escuta de áudios e vista de imagens presentes na conta icloud de Bruno Rafael Fernandes, bem como uma conversa entre o representado Bruno e um indivíduo chamado Thiaginho, houve acesso a mensagens e a diversas imagens que revelam possível prática de crime de homicídio contra rivais do grupo. Em outros áudios captados, Bruno Rafael Fernandes também se comunica com outros interlocutores revelando a sua atuação no comércio de armas de fogo, munições e acessórios, também para fomento do grupo. Assim, além dos indícios de autoria relativos a Bruno Rafael Fernandes, também constataram-se, nesses crimes, indícios de participação da investigada Patrícia de Oliveira Rodrigues, o que foi detectado por conversa interceptada, com revelações de posições de liderança dentro do grupo e que se referia a “Wilinha” como chefe da organização. Quanto ao alvo Diego Braga Facundo, foi revelado que armazenaria dados “em nuvem” na conta do icloud, com anotações sobre controle financeiro do grupo criminoso. Nos seus arquivos diversas anotações há registros de entrada e saída de valores, sempre em quantias expressivas, em forma de planilha de receitas e despesas, sendo que, em príncípio, não possui ele renda lícita que justifique as transações e movimentações financeiras de grande monta. Os indícios até aqui colacionados aos autos indicam que as investigadas Leila Peres Rodrigues e Ingrid Lorrane Brandão Pinheiro dão suporte ao líder Wiliam (irmão e companheiro, respectivamente), sendo elas responsáveis por veicular suas diretrizes aos demais membros do grupo, o que ocorreu mesmo quando Wiliam permanecia na condição de foragido da justiça. Isso teria possibilitado que ele se mantivesse na no comando e gestão de interesses da organização criminosa. É verdade que Ingrid Lorrane Brandão já respondeu ao crime de integrar a aludida organização criminosa, sendo absolvida por insuficiência de provas. Wiliam Peres Rodrigues ainda responde a crime. Entretanto, a presente investigação traz novas provas e, para além disso, é, em princípio, relativa a fatos posteriores. Também há indicativo preliminar sobre a participação do irmão de Wiliam, o alvo Daniel Peres Rodrigues, nas práticas ilícitas do grupo, sobretudo na lavagem de dinheiro, em face do áudio interceptado no dia 17/12/2020, em que a investigada Leila se comunica com Daniel, argumentando que Wiliam teria dado um carro de presente a ele. Daniel não teria renda compatível para aquisição de veículo novo, restando evidente que tinha conhecimento da origem ilícita do dinheiro utilizado na compra do automóvel Fox pelo valor de R$ 52.000,00. Em relação à Raiane Letícia Olindina da Silva, há indícios de que seja o braço direito de Ingrid, tendo se associado ao grupo, pois há notícia de que guarda arma de fogo e trafica drogas em prol do grupo. Há conversa captada de Raiane com um homem, no dia 16/01/2021, pela qual o homem diz a Raiane que não quer que ela fique ameaçando com aquele “brinquedo”, se referindo a “negócios da família”. Outros áudios relevantes em desfavor da investigada Raiane foram coletadas no período anterior de monitoramento. No que tange a Eliomar Andrade Rocha, vulgo “Léo Armeiro”, a autoridade policial aponta que ele vinha se comunicando de forma intensa com o usuário de prefixo (75) 99817-1830, possivelmente Wiliam, utilizando uma técnica de contrainteligência no roteamento de internet através de outros terminais, tentando evitar o monitoramento policial. O número telefônico acima também se comunicava com Leila, Ingrid e Bruno Rafael Fernandes, além de Léo Armeiro, o que denota que o interlocutor seria mesmo a pessoa de Wiliam. As conversas entre eles eram relacionadas à comercialização de armas de fogo, munições e acessórios, inclusive fazendo referências a Boresight (miras de longo alcance). A quebra de sigilo de dados de Whatsapp mostrou que o maior fluxo de comunicação com esse prefixo viria de Daiane Ribeiro da Silva, companheira de Diego Facundo, apontado como responsável pelo controle financeiro da organização criminosa e, que armazenava os dados com movimentações financeiras “em nuvem” da conta do icloud vinculada a ele. Em relação a Guilherme Fernando Pereira da Silva, foi apurado que ele foi recentemente preso no bojo da Operação “Marco Zero”, deflagrada pela CORPATRI, sendo que há suspeita de que atua em companhia de Bruno Rafael Fernandes no roubo de veículos para utilizar em prol do grupo. Outro suposto integrante do grupo é Claudionor Rodrigues da Silva, vulgo “18”, tendo sido identificada sua voz no relatório 529/2021 – DECOR, onde se verificou que seria traficante de drogas, em especial de cocaína, através do diálogo captado entre ele e Bruno Rafael Fernandes, além de conversas que indicam a prática de homicídio para beneficiar o grupo, em tese. No tocante ao representado Claudionor Rodrigues da Silva, além de Wellington Santos de Carvalho, Filipe Fernandes de Melo e Isabel Cristina Alves de Sousa, há indicativo de que estão vinculados ao imóvel onde foram encontrados diversos insumos, maquinários e entorpecentes do tipo cocaína em local conhecido como “laboratório de drogas” na QS 16, quando da deflagração da Operação Judas (IP 94/2020 – DECOR), além de apreensão de acessório de arma de fogo de grosso calibre. Por seu turno, a investigada Letícia Silva de Lima, companheira de Bruno Rafael Fernandes, também teria envolvimento com o suposto grupo criminoso, na medida em que armazeva em seu aparelho eletrônico, nas contas da icloud imagens de substâncias entorpecentes, além de prints de extrato de consulta no sistema restrito INFOSEG relacionado à pessoa de Valquíria Maria Rodrigues Pereira, a qual registrou ocorrência por supostamente ter sido vítima de ameaça perpetrada por Bruno Rafael Fernandes. Quanto ao representado Nilton Barbosa Lima, policial militar do Distrito Federal, foram coletados diálogos e mensagens com Eliomar (Leo Armeiro) aparentando ser “fornecedor” de materiais e acessórios para armamento, havendo forte indicativo de que Nilton intermedeia a aquisição de material bélico e que, assim, favorece a Leo Armeiro em negócios ilícios. No dia 03/08/2021, Eliomar recebeu áudio de Nilton, onde se constata a tentativa de negociação de munição Gold Rex, sendo este mais um indício da participação de Nilton na comercialização de armas, munições e acessórios para manutenção e fomento do grupo criminoso em tela. De acordo com que se apurou, Nilton se aproveita da sua condição de policial militar para comercializar ilegalmente munições, acessórios e armas de fogo de modo indiscriminado e sem qualquer controle, dando acesso a pessoas inidôneas a material de alta lesividade e abastecendo a organização criminosa em comento. Há vários registros de chamadas telefônicas, áudios e mensagens que revelam indídicos relevantes de conduta criminosa. Nilton rotineiramente atua na comercialização de material bélico, o faz de forma aberta e, possivelmente, para outros grupos criminosos atuantes no Distrito Federal. Há ainda a inserção do investigado Carlos Augusto Rodrigues Xavier no grupo, pelo fato de haver diversos diálogos com Eliomar “Léo Armeiro” sobre assuntos apontados como ilícitos. Nos dias 06/07/2020 e 07/07/2020, ele teria se referindo a Wiliam como “W” e sobre dívidas que teriam que receber. Tais áudios foram armazenados “na nuvem” da conta icloud vinculada a Eliomar. O próprio Carlos Xavier, que também é advogado, informa o seu CPF para funcionar como fiador e assinar “qualquer coisa por ele” (Wilinha), em suas palavras. Em diálogo de 3.8.2020, “Carlos Augusto Rodrigues Xavier menciona: “o processo do Paulo aqui eu acho que é um dos últimos processos que eu vou mexer na vida. Eu vou tirar meu amigo Paulo. Arranja.. eu quero que você arranja três demônios do Comboio... uns três, os pior”. Quanto ao representado Ricardo Adriano Nogueira Neres, vulgo “Boka”, há notícia de que responde por tráfico interestadual de drogas sintéticas (Operação Tridente), tendo aparecido sua imagem segurando grande quantidade de dinheiro em espécie em mensagens enviadas entre Wiliam e Eliomar, após o diálogo travado entre eles no dia 13/03/2021, havendo suspeita fundada de que também tem envolvimento com o grupo criminoso em questão. Ainda participando do apontado ciclo criminal, tem-se o envolvimento de Davi Rodrigues Barbosa Andrade e Fander Passos Machado, ambos interlocutores em mensagens com Eliomar (Leo Armeiro). Davi realizou duas operações bancárias a Eliomar, no dia 31/07/2021, apontando como se dariam as movimentações para pulverizar e distanciar da origem do montante a ser recebido, havendo claro indício de lavagem de capitais. Fander, por seu turno, também aparece nas mensagens como a pessoa que poderia arrumar a máquina de passar cartão para também escamotear a proveniência ilícita do numerário e dissipação de valores oriundos de práticas infracionais. As investigações policiais também se depararam com a pessoa de José Nilton da Silva, o qual é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), com registro perante o Exército Brasileiro. Há áudio captado no monitoramento telefônico entre ele e o Eliomar dando conta de que José Nilton guardaria armas de fogo para utilização “dos meninos”, geralmente nos finais de semana, com forte indicativo de que se aproveitava de sua condição de CAC para armazenar as armas em sua residência com ares de legalidade. Tal pessoa se encontra registrado na agenda de Eliomar como “Nilto”. No que concerne aos investigados Claudionor Rodrigues da Silva “18 ou Claudinho”, Filipe Fernandes de Melo, vulgo “Cabeça”, além de outros, estes estão arrolados como supostos membros do CDC, atuando na célula investigada na “Operação Judas” (IP 94/2021 – DECOR), que se iniciaram a partir do homicídio de Wagner Faria de Queiroz, vulgo “Neném”, ocorrido no dia 13/10/2020 em Taguatinga. Há indícios relevantes de que Claudionor faz do crime seu meio de vida, tendo sido colhidas imagens, áudios e mensagens “nas nuvens” de exercício de traficância de drogas em larga escala, além de comercialização de material bélico (Relatório 196/2021 – DECOR). Já, Leandro de Matos Ferreira, vulgo “Baianinho”, segundo as investigações, seria peça importante nos negócios ilícitos da organização criminosa, pois possui vínculo estreito com as lideranças desse grupo, notadamente Claudionor 18 e Bruno Brek, atuando no tráfico de drogas no contexto das atividades relacionados ao Comboio do Cão. Foram captadas mensagens e fotografias enviadas e recebidas entre Claudionor 18 e Leandro Baianinho, com imagens de embalagens e invólucros contendo substâncias entorpecentes, possivelmente se tratando de cocaína. Quanto a Felipe Moreira Lopes Filho, vulgo “mecânico ou correria”, há uma estreita vinculação dele com Bruno Brek e Diego Facundo, segundo conversas coletadas na escuta e quebra de sigilo telefônico e telemático, no sentido de que seria a pessoa responsável para consertar os carros dos integrantes da organização criminosa, fazendo menção nos diálogos de que “os caras são meus Brothers, é os bicho do comboio do cão. É os bicho que eu trabalho para eles aqui. Então, eu tenho que arrumar os carro deles tudo, entendeu?”. Felipe já foi autuado em porte ilegal de arma de fogo, no dia 28/05/2020 na quadra onde o grupo se reunia no Riacho Fundo II. Há indícios de que o investigado Elismar Oliveira Nogueira, vulgo “Didi”, exercia a função de motorista de Leandro Baianinho, buscando e deixando o suposto comparsa no CPP, muitas vez como “escolta armada” para protege-lo de eventuais adversários do grupo criminoso, havendo grande quantidade de diálogos entre Baianinho e Elismar, conforme atesta a monitoração telefônica já realizada, sempre com conteúdos relacionados a práticas delitivas (armas, drogas e roubos a comércio). Em relação a Guilberto Barcelo Guimarães, de acordo com as investigações policiais, há indícios de intensa atividade ilícita de "Guil", sobretudo no tráfico de drogas, com outro membro já condenado Gutemberg da Silva Borges, vulgo “Guga”, indicado como um dos líderes da facção criminosa na Operação Rosário. Guilberto é considerado de alta periculosidade, sendo que a escuta telefônica revelou sua extrema preocupação com a comunicação convencional, nunca dialogando, mas remetendo os seus interlocutores a conversas por Whatsapp. Contudo, foi coletado um diálogo fazendo referência a arma de fogo, nos seguintes termos: “traz meu brinquedo para eu ir embora com segurança”. Por fim, tem-se ainda o representado Maurício Rodrigues de Carvalho, o qual também estaria a serviço da organização criminosa nas atividades de tráfico de drogas, tendo sido interceptadas conversas telefônicas e coletados dados armazenados “em nuvem”, demonstrando o seu intenso envolvimento na traficância de entorpecentes (cocaína). É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do "jus libertatis" do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Além do mais, exige a lei processual penal a comprovação da existência do fato e a presença de indícios suficientes de autoria. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso em tela, entende-se necessária a decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Cumpre salientar que os representados são investigados por diversos fatos registrados em Ocorrências Policiais, demonstrando a propensão à prática de ilícitos penais, sobretudo tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro e crimes contra o patrimônio e contra a vida, no contexto de organização criminosa, que, embora atingida por outras investigações e processos, mantém sua atuação, o que revela, por si só, a periculosidade do grupo e o abalo da ordem pública e toda a coletividade. Nesse sentido, tem-se que o envolvimento de um agente em atividade burocrática, como contabilização, consertos de veículos ou envio de recados, não afasta o abalo da ordem pública. Embora essas sejam atividades que em si não revelam perigo a terceiros, sem elas os crimes violentos não podem ser praticados na escala grupal. Vale dizer a adesão de um indivíduo a organização criminosa armada é fato que caracteriza o abalo da ordem pública, ainda que, no grupo, o aderente não esteja diretamente executando os crimes violentos visados como finalidade da associação. Por outro lado, a reiteração delitiva dos agentes recomenda a segregação cautelar, pois a sociedade não pode tolerar o retorno deles ao seu convívio, ao menos temporariamente, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade, diante das supostas condutas ilícitas imputadas aos mesmos. Por seu turno, os crimes imputados aos investigados têm pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I), pois se trata, em tese, de uma organização criminosa armada de alta periculosidade, além de outros ilícitos penais autônomos que serão apurados em autos próprios. (...) (a) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WILIAM PERES RODRIGUES, BRUNO RAFAEL FERNANDES, DIEGO BRAGA FACUNDO, ELIOMAR ANDRADE ROCHA, LEILA PERES RODRIGUES, INGRID LORRANE BRANDÃO PINHEIRO, PATRÍCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, RAIANE LETÍCIA OLINDINA DA SILVA, LEANDRO DE MATOS FERREIRA, ELISMAR OLIVEIRA NOGUEIRA e JOSÉ NILTON DA SILVA para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 312 e seguintes, do Código de Processo Penal. (...) (ID 31303618 – págs. 90/100) (Grifou-se). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 17/11/2021 (ID31303619 – pág.53). Em 2/12/2021, o d. Juízo de origem indeferiu a revogação da prisão preventiva da paciente, bem como a sua conversão em domiciliar, nos seguintes termos: Compulsando detidamente os autos, não se vislumbra qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos (ID 106352918). De fato, a postulante foi presa no dia 24/11/2021, em face do decreto de prisão preventiva, por integrar, em tese, uma organização criminosa armada de alegada alta periculosidade, autodenominada "Comboio do Cão". Cumpre salientar que a suposta associação criminosa seria responsável por cometimento de inúmeros delitos de natureza grave, dentre eles: homicídios, tráfico de drogas, roubos e tráfico de armas, além de lavagem de dinheiro e falsidade de documentos. Registre-se que a organização criminosa em questão já foi objeto de ação penal no período compreendido entre os anos de 2009 até, pelo menos, agosto de 2019, quando houve a prisão de vários membros, o que resultou em condenação de vários deles em processos que tramitaram neste Juízo, estando os respectivos autos pendentes de julgamento de recurso de apelação. Todavia, mesmo após o desbaratamento da quadrilha no ano de 2019, outros integrantes se reuniram novamente e, ao que parece, mantiveram as atividades da organização criminosa, tendo como líder máximo o próprio irmão da requerente, o Sr. Wiliam Peres Rodrigues, o qual se encontra atualmente recolhido no sistema carcerário do Distrito Federal, após permanecer foragido por longos anos, tendo sido localizado fora do distrito da culpa, em outra unidade da federação. Cabe esclarecer que foram deferidas medidas cautelares que demonstraram que a aludida organização criminosa ainda se encontra em pleno funcionamento, de modo que foi decretada a prisão preventiva dos novos investigados para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, inclusive da postulante. A mera existência de condições pessoais favoráveis tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si sós, justificarem a revogação da prisão processual ou concessão de liberdade provisória ou de conversão em prisão domiciliar, caso estejam presentes os requisitos que autorizem a imposição do confinamento provisório, como no caso em apreço. Ademais, o simples fato da postulante ser genitora de uma criança de 9 anos de idade, por si só, não invoca, automaticamente, a aplicação do artigo 318, inciso V, do CPP, devendo ser levada em consideração a periculosidade da agente e a gravidade concreta dos delitos a ela imputados, sendo sua segregação cautelar imprescindível para interromper a atuação da organização, a qual é voltada, em tese, para prática de homicídios, tráfico de drogas e armas, roubos, lavagem de dinheiro e falsidade documental, inclusive dentro do sistema penitenciário. Repise-se que a necessidade de permanência da prisão preventiva já foi revista por este MM. Juízo em decisão proferida no dia 24/11/2021, nos autos da Medida Cautelar no 0706690- 49.2021.8.07.0017. Em uma cognição sumária, constatou-se que a suposta associação criminosa atua com divisão de tarefas, tendo cada participante um papel relevante na facção, não podendo haver igualdade de tratamento entre desiguais, notadamente porque a periculosidade de seus membros deve ser analisada de forma conjunta e não pela mera avaliação isolada das circunstâncias pessoais de cada associado, até porque é a união de esforços entre os indivíduos que favorece o seu crescimento e traz tantas dificuldades para o seu desmantelamento. Por vezes, é a participação de parentes, amigos e pessoas sem antecedentes criminais que garante o sucesso da alegada organização, através da aquisição, ocultação, dissimulação de patrimônio, da movimentação e acondicionamento de drogas e armas de grosso calibre e da utilização de negócios “de fachada” para dar aparente legalidade e suporte às atividades delituosas, o que foi apontado no curso das investigações através das medidas de interceptação telefônica, busca e apreensão e quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático. A propósito, há informações nos autos de que a requerente Leila Peres Rodrigues daria suporte ao seu irmão Wiliam Peres, sendo ela responsável por veicular suas diretrizes aos demais membros do grupo, o que ocorreu mesmo quando Wiliam permanecia na condição de foragido da justiça. Isso teria possibilitado que ele se mantivesse no comando e gestão de interesses da organização criminosa. Também há indícios de que a postulante seria a intermediária entre o seu irmão e outros integrantes da facção, levando recados colhidos no sistema prisional. Nesse contexto, não cabe in casu a conversão da preventiva em prisão domiciliar ou aplicação de outras medidas cautelares previstas nos artigos 318 e 319, do Código de Processo Penal. Não obstante a defesa tenha acostado aos autos documentos quanto a existência de uma filha menor impúbere, não houve demonstração de que a criança não teria outro responsável capas de mantê-la durante o período de afastamento da genitora. Inclusive, em sede de audiência de custódia, a requerente informou que a filha se encontra aos cuidados do genitor. A jurisprudência majoritária entende que, para aplicação do artigo 318, inciso V, do CPP, há necessidade de demonstração, inequívoca, de dependência exclusiva e imprescindibilidade dos cuidados de criança, além de comprovação de que a soltura da parte interessada não afetará a ordem pública ou as investigações, ainda mais em casos de organizações criminosas como ocorre no presente feito (....)Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, considerando que se trata de uma suposta organização criminosa que atua em todo o Distrito Federal, não se pode converter a prisão preventiva em domiciliar da requerente, porquanto há fortes elementos a apontar seu envolvimento na organização, o que revela a sua periculosidade a ensejar a manutenção da custódia como garantia da ordem pública. In casu, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente, consoante demonstrado acima. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória ou de conversão da prisão preventiva em domiciliar de LEILA PERES RODRIGUES, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal. A Secretaria deverá trasladar cópia da presente decisão para os autos da Medida Cautelar no 0706690-49.2021.8.07.0017, nos termos do art. 104 do Provimento Geral da Corregedoria. Ressalte-se que o feito principal aguarda a conclusão das investigações policiais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (ID 31303628 – págs. 45/48) (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Depreende-se das decisões acima transcritas que a prisão preventiva da paciente somente foi decretada depois que uma longa investigação, tendo a autoridade policial, com base nas primeiras medidas sigilosas deferidas judicialmente, apresentado indícios robustos de que a paciente teria se associado ao grupo criminoso autodenominado “Comboio do Cão – CDC”, o qual manteve as suas atividades delituosas mesmo após a prisão de diversos integrantes. Consignou a d. autoridade apontada como coatora que o envolvimento dos representados restou evidenciado pelas interceptações telefônicas e telemáticas, que revelaram “diálogos, imagens, conversas, mensagens e anotações em aplicativos, blocos de notas icloud, sobretudo “em nuvem” nos arquivos dos aparelhos eletrônicos” , os quais confirmam a existência e autoria delitiva, bem como “comprovam o vínculo existente entre os investigados com o objetivo de praticarem negócios ilícitos envolvendo tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro, crimes contra o patrimônio e crimes dolosos contra a vida”. Registrou o d. Juízo a quo haver indícios de que a paciente dava suporte ao líder foragido Wiliam Peres Rodrigues, que é seu irmão, sendo ela, juntamente com a companheira dele (Ingrid Lorrane Brandão Pinheiro), responsável por veicular as diretrizes aos demais integrantes do grupo criminosa, o que “teria possibilitado que ele se mantivesse no comando e gestão de interesses da organização criminosa”. Com efeito, não obstante os relevantes argumentos do impetrante, não se vislumbra, em exame perfunctório, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, uma vez que não demonstrada, de plano, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. Noutro giro, como bem frisou o d. Juízo de origem no decreto do encarceramento provisório, embora “essas atividades que em si não revelam perigo a terceiros, sem elas os crimes violentos não podem ser praticados na escala grupal. Vale dizer a adesão de um indivíduo a organização criminosa armada é fato que caracteriza o abalo da ordem pública, ainda que, no grupo, o aderente não esteja diretamente executando os crimes violentos visados como finalidade da associação”. Lado outro, insta salientar que, embora não conste no decisum vergastado justificativa para a custódia provisória para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, há fundamentos robustos que, prima facie, autorizam a manutenção da medida extrema para garantia da ordem pública, haja vista que, em exame de cognição sumária, a paciente foi uma das responsáveis por garantir que o líder Wiliam, mesmo durante o período que permaneceu foragido, continuasse no comando e gestão de interesses da organização criminosa, visto que as investigações policiais demonstraram (interceptação telefônica) que a paciente e Ingrid eram o elo entre os demais membros do grupo com o líder William, pois repassavam as orientações deste aos outros agentes criminosos, sendo, como bem destacado pelo Ministério Público “fundamentais para que WILINHA mantivesse contato ativo com os parceiros traficantes locais do COMBOIO DO CÃO, com o êxito na remessa de drogas, de largas quantias em dinheiro, de armas de fogo e de comandos para a execução de oponentes.” (ID 31303618 – págs. 59-88). No tocante ao pedido de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar por ser a paciente genitora de uma menor impúbere, nascida em 21/12/2011, convém destacar que, não obstante tenha sido juntada a certidão de nascimento (ID 31303628 – pág. 22), em exame preliminar, verifica-se que o impetrante não logrou êxito em demonstrar que a paciente é imprescindível aos cuidados da filha. Ademais, é cediço que a Lei no 13.257/2016, que incluiu o inciso V no art. 318 do Código de Processo Penal, foi editada no intuito de melhor proteger os filhos. Todavia, à primeira vista, percebe-se que a paciente carece de idoneidade para prestar a assistência preconizada pelo aludido dispositivo legal, visto que, consoante expendido linhas volvidas, as investigações policiais a apontaram como sendo integrante de uma organização criminosa de alta periculosidade, de sorte a evidenciar, em análise de sumária cognição, que, com o seu comportamento, pode vir a colocar a filha em situação de risco. Logo, a ausência de comprovação de que a paciente é imprescindível aos cuidados especiais ou que é a única responsável pelos cuidados da filha menor (artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal), inviabiliza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. De igual modo, não merece acolhida, em sede de liminar, a concessão de prisão domiciliar humanitária em virtude da alegação de que a paciente se encontra com o seu estado de saúde delicado. Isso porque, embora da documentação acostada aos autos para instruir a impetração conste o relatório médico de ID 31303628 – pág. 17, atestando que a ora paciente iniciou tratamento em clínica psiquiátrica, com diagnóstico prévio de transtorno de ansiedade e depressivo, certo é que tal fato não a impediu de continuar praticando as condutas criminosas apontadas durante longa investigação policial. Ademais, convém consignar que o relatório médico juntado é datado de 8/11/2021, não havendo, portanto, qualquer documentação atualizada que ateste a impossibilidade de acompanhamento ambulatorial do paciente no cárcere, em razão do seu estado de saúde. Ressalte-se, ainda, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Urge ressaltar que eventuais condições favoráveis da paciente, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Por outro lado, eventuais condições favoráveis da paciente, como primariedade, não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade quando presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende o impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual a paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Requisitem-se, ainda, as informações perante a d. Vara da Infância e da Juventude acerca de eventuais passagens da paciente enquanto menor. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP da paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR